Tribunal: TJMT
Processo: 1028502-98.2023.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028502-98.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (EMBARGANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (EMBARGANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (EMBARGANTE), MARIO SERGIO BIDIN - CPF: 032.676.069-50 (EMBARGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Alegada omissão, contradição E obscuridade. Revelia. Presunção relativa de veracidade. Insuficiência do conjunto probatório. Pretensão de rediscussão do mérito. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do
cpc
. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos autores em ação de cobrança, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

2.
Os embargantes sustentam omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que o acórdão afastou indevidamente os efeitos da revelia e deixou de analisar provas documentais, como protesto de títulos e ata de assembleia, pleiteando a reforma do julgado.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a presunção relativa da revelia e concluir pela insuficiência das provas apresentadas, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito.

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade, a qual pode ser elidida quando o conjunto probatório se mostra frágil ou insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor.

5. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, ao adotar os fundamentos da sentença e concluir pela inexistência de documentos hábeis a demonstrar a inadimplência do requerido e a efetiva realização das obras alegadas, sendo desnecessária a análise individualizada de cada prova invocada.

6. Inexistem proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, revelando-se a insurgência dos embargantes mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado pelo autor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27/10/2025, DJEN 30/10/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.465.559/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Ivanildo R. Vieira e Camping Club Portal da Amazônia
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
329735895
), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso interposto pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da
ação de
cobrança
ajuizada
pelo embargante
em desfavor d
e Mario Sérgio
Bidin
, registrada
sob o nº
1028502-98.2023.8.11.0015
.

O
s embargantes opuseram
os presentes
embargos
(ID.
335057884
)
sustentando
a existência de omissões
, contradições e obscuridades
no julgado. Argumenta, inicialmente, que o acórdão
afastou indevidamente a presunção de veracidade decorrente da revelia, sem fundamentação idônea, e que deixou de analisar as provas documentais relevantes, como o protesto de títulos, a ata de assembleia e a certidão de citação válida. Requer o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão e julgar procedente a ação.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Os embargantes defendem que o colegiado incorreu em vício ao não aplicar integralmente os efeitos da revelia e ao não valorar adequadamente as provas documentais apresentadas, como o protesto do débito e a ata de assembleia. Buscam, com isso, a modificação do julgado para obter a procedência do pedido inicial.

Os embargos não comportam acolhimento.

No que tange à alegação de omissão
e contradição ao afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia e ao não analisar especificamente o valor probatório do protesto de títulos e da ata de assembleia.

Contudo,
verifica-se
que a questão central foi expressamente enfrentada e fundamentada. O colegiado foi categórico ao assentar que a revelia induz presunçãorelativade veracidade, a qual, por si só, não é suficiente para garantir a procedência do pedido quando os elementos de prova apresentados pelo próprio autor são frágeis e insuficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

O voto condutor, ao adotar os fundamentos da sentença, foi claro ao pontuar a ausência de
"documentos hábeis a demonstrar a inadimplência do requerido, tampouco a realização de pavimentação asfáltica em frente ao imóvel do requerido"
, bem como a falta de
"comprovação de pagamento da parte requerente à empresa contratada"
.

Dessa forma, não há omissão
.

O acórdão analisou o conjunto probatório e concluiu por sua insuficiência, o que é prerrogativa do órgão julgador. O fato de não ter mencionado, um a um, cada documento invocado pela parte não configura vício, especialmente quando a fundamentação adotada é incompatível com a tese recursal e suficiente para justificar a conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2465559 SP 2023/0305045-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
.

Tampouco há contradição, pois este vício se caracteriza pela existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, o que não ocorre no caso. A fundamentação do acórdão (a presunção da revelia é relativa e foi elidida pela falta de prova mínima) e seu dispositivo (desprovimento do recurso) são perfeitamente coerentes entre si. A alegada contradição apontada pelos embargantes decorre, na realidade, de interpretação jurídica diversa daquela adotada na decisão embargada, o que revela mera irresignação com o desfecho do julgado, insuscetível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Assim, inexistindo os vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026